Tribunal: STF
Processo: ARE 1547018
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279, 280, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    O recorrente sustenta que: 



    A matéria discutida versa exclusivamente sobre ofensa a dispositivos constitucionais (2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, I e II, da CF/88, bem como aos Temas nº 485 e 1009 da Repercussão Geral) sendo despiciendo que se incursione novamente à análise minudente de cada elemento de prova posto à disposição do juízo de primeiro grau. Basta que se verifique a análise já efetuada pela Turma Recursal quando do julgamento do recurso de sua competência (doc. 24).



     É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    Ressalto, ainda, não haver correlação direta entre o presente caso, que trata do procedimento de heteroidentificação para fins de participação nas cotas raciais, e o Tema 1.009, que discute a possibilidade de novo exame psicotécnico em razão da ausência de critérios objetivos de correção previstos no edital. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



     



    ESTADO DO CEARÁ PARA FIGURAR NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. 1. Pretensão de reforma de sentença que julgou procedente o pedido autoral nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para determinar ao ESTADO DO CEARÁ que providencie aprovação do autor, Sr. PEDRO AURIO MAIA FILHO, CPF nº 043.723.503-33, na fase de "HETEROINDENTIFICAÇÃO", que cuida o Edital nº 01/2021 da FUNSAUDE do Concurso Público para Ingresso no quadro de pessoal da Fundação Regional de Saúde, garantindo sua participação nas fases subsequentes do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos submetidos a essa fase e demais etapas até a nomeação e eventual posse, desde que observada a obediência aos outros critérios exigidos para aprovação. 2. A decisão está em consonância com os precedentes legais. Analisando detidamente as regras previstas no edital do concurso, notadamente o item 8.3 e 8.3.4 do edital é claro ao adotar, como requisito (ARE 1.477.204 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2024 – grifei).



     AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SISU. UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. AÇÕES AFIRMATIVAS. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS. COMISSÃO DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER AO EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por LAURA HEVELISE TEODORO DE SOUZA em face da decisão que negou provimento a seu recurso de apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 2. Sustenta a agravante, em síntese, que houve discordância entre os próprios membros das comissões de heteroidentificação no que diz respeito à sua classificação como pessoa negra e, nesses casos, conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, deve prevalecer a autodeclaração do candidato (ARE 1.513.934 AgR/DF, Rel. Min. Presidente, DJe 19/9/2024 – grifei).



    Outrossim, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (DJe 26/10/2023 — grifei). 



    Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/9/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator